Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. PRETENSOS VISITANTES SÃO MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE E IRMÃOS DO SENTENCIADO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM DESENVOLVIMENTO GARANTIDA PELO ESTADO. PORTARIA VEP/TJDFT 008/2016 REGULAMENTA A VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS NO DISTRITO FEDERAL.
1. De fato, a lei de regência assegura ao preso o direito de visitas dos parentes, e até de amigos, em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social. A legislação visa, igualmente, a manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição das mais relevantes e protegida pelo Estado.
2. Contudo, não se trata de um direito absoluto ou ilimitado, pois, com a prisão perde o réu o direito de liberdade e e terá que se submeter aos limites das disciplinas dos presídios, devendo ser avaliada as suas visitas segundo as circunstâncias próprias, regulamentos dos estabelecimentos penitenciários e conveniências para os réus e visitantes. Há que se examinar a situação do sentenciado; bem como das pessoas que pretendem visitá-lo.
3. O ambiente de um presídio não recomenda autorização de visitas para pessoas ainda muito jovens, com 06 e 15 anos de idade, eis que, assim, se estará a garantir à criança e ao adolescente a proteção integral do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e emocional.
4. Recurso de agravo em execução a que se nega provimento.